Tribunal: TCU
Processo: 006.946/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recuso contra indeferimento de pedido de cópia de processo sigiloso formulado com amparo na Lei de Acesso à Informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso interposto pelo sr. Mário Augusto Rodrigues Moreira, com fundamento no art. 15 da Lei 12.527/2011, contra decisão proferida pelo Ministro Augusto Nardes nos autos do TC Processo 005.761/2024-7 , indeferindo pedido de cópia do processo TC Processo 002.738/2024-4 , requerido pelo interessado mediante a manifestação 370.676 da Ouvidoria deste Tribunal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 15 da Lei 12.527/2011, c/c o art. 28 da Resolução-TCU 249/2012, conhecer do recurso interposto pelo sr. Mário Augusto Rodrigues Moreira para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.